Tribunal: TJES
Processo: 0007019-88.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007019-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JAQUELINE CONCEICAO SUAVE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL SEM A PARTICIPAÇÃO DO IPAJM. INOPONIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO
PARA ANULAR A SENTENÇA
.
1
.

D
ispõe o art. 506, do CPC que
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.
A doutrina leciona que
o art. 506, CPC, disciplina os limites subjetivos da coisa julgada, demarcando a área de influência da autoridade da coisa julgada. Apenas as partes e seus sucessores se submetem à coisa julgada. Vale dizer: tão somente para as partes e para os seus sucessores a declaração contida no dispositivo da sentença adquire imutabilidade e indiscutibilidade.
3.
Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que, embora o ente previdenciário não precise integrar a lide que pretenda exclusivamente o reconhecimento de união estável, a respectiva sentença não o vincula para fins previdenciários caso não faça parte da lide, vejamos: a

sentença proferida em ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável não vincula o ente público que não fez parte da lide.

(REsp n. 2.124.678, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 14/03/2024.)
4.
Dessa forma, considerando que o juiz de origem adotou como motivação para a concessão da pensão por morte exclusivamente a sentença que homologou o reconhecimento da união estável em lide sem a participação do IPAJM, tenho que necessária a reabertura da instrução probatória para que as partes possam produzir prova a fim de demonstrar a alegada união, tendo em vista que aquela sentença não vincula o ente público.

5
.

RECURSO CONHECIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso para, de ofício, anular a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007019-88.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: GERÊNCIA JURÍDICA PREVIDENCIÁRIA - GJP

APELADO: JAQUELINE CONCEICAO SUAVE

Advogado do(a) APELADO: MIRELLA GUIMARAES FIGUEIREDO - ES30735-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em síntese, julgou procedente o pleito inicial para condenar o apelante a conceder a pensão por morte à apelada, sobretudo em razão do reconhecimento da união estável post mortem na ação nº 0030702-91.2019.8.08.0024.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar
se estão presentes os requisitos para a concessão da pensão por morte a que o IPAJM fora condenado a conceder.

D
ispõe o art. 506, do CPC que
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
.

A doutrina leciona que
o art. 506, CPC, disciplina os limites subjetivos da coisa julgada, demarcando a área de influência da autoridade da coisa julgada. Apenas as partes e seus sucessores se submetem à coisa julgada. Vale dizer: tão somente para as partes e para os seus sucessores a declaração contida no dispositivo da sentença adquire imutabilidade e indiscutibilidade.
1

A
Lei Complementar Estadual nº 282/2004,
no que p
ertine ao caso,
a
que assim regulamentou a questão dos dependentes:

Lei Complementar Estadual nº 282/2004

Art. 5º São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:

I - o cônjuge ou convivente, na constância do casamento ou da união estável, ficando vedada a inscrição simultânea;

[...]

§ 1º A dependência econômica de que tratam os incisos I e II deste artigo é presumida, enquanto que a dos demais incisos deverá ser comprovada, mediante Justificação Administrativa no IPAJM, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 479/2009)

Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que, embora o ente previdenciário não precise integrar a lide que pretenda exclusivamente o reconhecimento de união estável, a respectiva sentença não o vincula para fins previdenciários caso não faça parte da lide, vejamos:

Hipótese em que a sentença proferida em sede de ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável ajuizada exclusivamente em face do alegado companheiro, representado nos autos por sua herdeira, a teor do art 472 do Código de Processo Civil, não vincula a autarquia previdenciária que não fez parte da lide, o que denota a manifesta ilegalidade da decisão.

(RMS 35.018/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 20/08/2015, destaque meu).

Posto isso, com fundamento nos arts. 932, V, do Código de Processo Civil de 2015 e 34, XVIII, c, e 255, III, ambos do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial, para reconhecer que a
sentença proferida em ação judicial circunscrita ao reconhecimento de união estável não vincula o ente público que não fez parte da lide.

DETERMINO o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada às partes a produção de provas relativamente à existência da união estável.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 11 de março de 2024.

REGINA HELENA COSTA Relatora

(REsp n. 2.124.678, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 14/03/2024.)

Dessa forma, considerando que o juiz de origem adotou como motivação para a concessão da pensão por morte exclusivamente a sentença que homologou o reconhecimento da união estável em lide sem a participação do IPAJM, tenho que necessária a reabertura da instrução probatória para que as partes possam produzir prova a fim de demonstrar a alegada união, tendo em vista que aquela sentença não vincula o ente público.

Do exposto
,
necessário se faz

CONHECER DO RECURSO
e
AN
ULAR
a sentença e determinar a reabertura da instrução probatória, tendo como ponto controverti
do
a existência da alegada união estável
.

É como voto.

1
MARINONI, Luiz Guilheme. NOvo Código de Processo Civil Comentado. 3ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017. p. 619.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.